Tribunal: TJBA
Processo: 8000279-67.2023.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000279-67.2023.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JUNIO DE SOUZA ELIAS e outros

Advogado(s)
:
SIRLEIA BASTOS NOVAES SOUZA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSORA DATIVA.

PRELIMINAR DE NULIDADE.
EXISTÊNCIA DE JÚRI ITINERANTE. DESACOLHIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE
SESSÃO DO JÚRI.

PRELIMINAR DE
INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ
(
AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE
APLICAÇÃO
DA TABELA DA OAB
)
.
DESACOLHIMENTO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM VALOR INFERIOR AO INDICADO NA REFERIDA TABELA.

MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
.
DESPROVIMENTO
.
O PRÓPRIO ESTADO, AUTOR DA AÇÃO PENAL, É O MESMO RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DECLINADOS. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI

Nº 8.906/94 QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA.

PLEITO
DE REDUÇÃO
DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.

PROVIMENTO
.
VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) REDUZIDO PARA
R$
5
.000,00 (
CINCO
MIL
REAIS
)
A TÍTULO DE HONORÁRIOS.

RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
E
MÉRITO
DES
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
n
º 8000279-67.2023.8.05.0246
, provenientes da Comarca de Serra
Dourada
/BA, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e c
omo Apelado
JUNIO DE SOUZA ELIAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do recurso,
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
suscitada
s
e, no mérito,
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC15